Tribunal: STF
Processo: ARE 1277153
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Vol. 3, fl. 39):
    “SECRETARIA DE DIREITO ECONÔMICO. ITENS 14 E 15. LEGALIDADE. ART. 51 DA LEI N° 8.078/90 E ART. 56 DO DECRETO N. 2.181/97. AÇÃO DECLARATÓRIA IMPROCEDENTE. CARÁTER ORIENTATIVO INSUSCETÍVEL DE OCASIONAR LESÃO CONCRETA ÀS ASSOCIADAS DA AUTORIA.
    1. Legalidade dos itens 14 e 15 da Portaria n° 03/99, da Secretaria de Direito Econômico, que, em aditamento ao elenco do art. 51 da Lei n° 8.078/90 e art. 22 do Decreto n° 2.181/97, indica com base em inúmeros precedentes judiciais, cláusulas nulas de pleno direito para contratos de arrendamento mercantil, pois seu fundamento de validade encontra-se nos referidos dispositivos legais.
    2. Tampouco se pode afirmar que houve usurpação de poderes, porquanto a portaria não cria direito ou obrigações e não tem caráter de lei. Limita-se, apenas, a orientação do Sistema Nacional de Proteção ao Consumidor, vinculando tão somente os órgãos da administração, e assumindo caráter meramente esclarecedor para os demais integrantes desse mesmo sistema, conforme previsto no art. 56 do decreto citado.
    3. Quanto ao pedido subsidiário, volvido à declaração de não abusividade das exigências que a Portaria n° 03/99, ora combatida, mencionou em seus itens 14 e 15, cabe assentar que, ante o reconhecimento da sua higidez, descabida a pretensão, mesmo em face de seu caráter orientador, certo que, eventuais prejuízos concretamente demonstrados pelas associadas da autoria poderão ser discutidos em juízo a qualquer tempo.
    4. Apelo da União a que se dá provimento, com inversão da verba honorária”.
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 3, fl. 59).
    No apelo extremo (Vol. 4, fl. 80), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação aos artigos 5º, II, LIV e LV; e 22, I, todos da Carta da República. 
    O Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento de que a violação à Constituição, se houver, é meramente reflexa, incidindo, no caso, o óbice da Súmula 636 desta SUPREMA CORTE (Vol. 4, fl. 191).
    No Agravo (Vol. 4, fl. 195), a agravante refutou os óbices apontados.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Em relação à ofensa ao princípio da legalidade, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    De outro lado, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 3, fls. 25-26):
    “A matéria devolvida volve-se à ilegalidade dos itens 14 e 15 da Portaria n° 03/99, da Secretaria de Direito Econômico, que, em aditamento ao elenco do art. 51 da Lei n° 8.078/90 e art. 22 do Decreto n° 2.181/97, estabeleceu a nulidade de pleno direito de cláusulas versadas em contratos de arrendamento mercantil e inerentes a falta de devolução do valor residual antecipado, bem assim a sua correção monetária, indistintamente. 
    […]
    Como se observa, em 20 de março de 1997 foi editado o Decreto n° 2.181, onde organizado o SNDC - Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, regulamentando a lei do consumidor.
    Nesse diploma, art. 56, autorizou-se a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça a divulgar, anualmente, elenco complementar de cláusulas contratuais consideradas abusivas, notadamente para o fim de aplicação do disposto no inciso IV do seu art. 22.
    A providência veio embasada no art. 51 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), cujo rol não é taxativo.
    Assim, a combatida Portaria n° 03/99, da Secretaria de Direito Econômico, deita lastro no art. 56 do Decreto n° 2.181/97 e art. 51 da Lei n° 8.078/90, não sendo eivada de ilegalidade, portanto.
    Tão pouco se pode afirmar que houve usurpação de poderes, porquanto a portaria não cria direito ou obrigações, não têm caráter de lei.
    Limita-se, apenas, a orientar o Sistema Nacional de Proteção ao Consumidor em face de vários precedentes judiciais reconhecendo tais discrepâncias, vinculando tão somente os órgãos da administração, e assumindo natureza meramente indicativa para os demais integrantes desse mesmo sistema, conforme consta expressamente do art. 56 do decreto citado.
    […]
    Tal o contexto, não há ilegalidade ou usurpação de competência que possam macular a Portaria n° 03/99, da Secretaria de Direito Econômico. O regramento ali contido deve ser observado, mas não obriga diretamente as partes contratantes do arrendamento mercantil e, por isso mesmo, não interfere na autonomia da vontade das partes.
    Mas como uma segura baliza, resultante da condensação dos inúmeros precedentes judiciais neste sentido. Vindo a constar cláusula do tipo das indicadas nos itens 14 e 15 da portaria e sentindo-se o consumidor lesado, teria certamente, enormes possibilidades de êxito ao ingressar em juízo discutindo sua validade.
    E sobretudo no âmbito dos órgãos de proteção ao consumidor é que estes itens, como espécie de prejulgados adotados no âmbito da justiça laboral, ao lado das Súmulas da jurisprudência predominante, por longo tempo, é que a providência terá a sua grande função, facilitando por demais a atividade dos agentes envolvidos na conciliação entre as partes envolvidas nesta relação, nos confins de nosso País, os quais, nem sempre tem a qualificação técnica para discernir este cipoal de condutas e atitudes, sendo porém a única mão-de-obra disponível, munindo-se para o desempenho deste importante mister, apenas de boa vontade e dedicação.
    A iniciativa também é importante, ainda que muitos deixem de questionar tais cláusulas nos contratos da espécie, seja por interesse próprio, seja por desconhecimento, posto que contribui para a construção de um caminho que promova o equilíbrio das relações consumeristas, minimizando cada vez mais a abusividade que muito já as governou”.
    Nota-se, portanto, que a solução da controvérsia requer a análise da legislação infraconstitucional, de modo que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Por fim, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e pela análise de cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente